Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-63.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014507-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (EMBARGANTE), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (EMBARGADO), JULCEMAR FERNEDA - CPF: 334.502.859-04 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRENDAMENTO RURAL – SUBARRENDAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O SUBARRENDATÁRIO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA REGULARMENTE E NO PRAZO PREVISTO PARA O ARRENDATÁRIO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO PODE SER INVOCADA PELO SUBARRENDATÁRIO - ARTIGO 95, IV DO ESTATUTO DA TERRA (LEI 4504/64) - PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao analisar pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado para fins de renovação automática de contrato de arrendamento rural, cabe perquirir se há demonstração satisfatória da ausência de envio da competente notificação extrajudicial do proprietário, no prazo legal, cientificando o arrendatário da existência de novas propostas ou de sua vontade em não renovar o arrendamento (art. 95, IV da Lei 4.504/64), além de, claro, perquirir se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. No presente caso, foi realizada regularmente a notificação premonitória a ser feita pelo proprietário, não havendo falar em comprovação da probabilidade do direito, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão recorrida. 3. o direito à renovação automática, previsto pelo artigo 95, IV do Estatuto da Terra, é exclusividade do arrendatário, não podendo ser invocado pelo subarrendatário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEIMAR ANTÔNIO CAOVILLA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Renovação Automática de Arrendamento Rural
”

(Proc. nº 1004423-77.2023.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra VALDIR DAROIT e JULCEMAR FERNEDA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que lhe fosse assegurada a permanência na posse do imóvel arrendado “
até seja decido o mérito
” da demanda por admitir que o conjunto probatório dos autos indica que “
o imóvel objeto do arrendamento pertence à Julcemar Ferneda, que firmou contrato de arrendamento com Valdir Daroit que, por sua vez, subarrendou ao autor Neimar Antonio Caovilla
”, e por entender que, embora “
muito provavelmente
” o proprietário tivesse conhecimento do subarrendamento, “
já que
(...)
firmou Carta de Anuência para fins de custeio agrícola
” em favor do subarrendatário, este último fora regularmente notificado na forma do art. 95 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do art. 22 do Decreto nº 59.666/66, o que, segundo a MMª. Juíza, “
macula o direito à renovação pretendida pelo demandante
”
(cf. Id. nº 119227069 dos autos de origem).

O autor/agravante sustenta que, ao contrário do admitido pela r. decisão agravada, não houve regular notificação premonitória, seja porque a norma de regência “
exige que a notificação ocorra via cartório
”, ou então porque “
inexiste qualquer notificação enviada ao autor, seja pelo
(arrendatário e subarrendante)
Valdir Daroit, seja pelo
(proprietário arrendante)
Julcemar Ferneda
”, e pede, sob
esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal
(sic – cf. Id. nº 172909694 - Pág. 4/10).

A decisão constante ao Id. nº 174192166 indeferiu o pedido antecipatório.

O agravado opôs embargos de declaração face à decisão monocrática, no qual alega

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Ids. nº 177363679 e 177786690).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos embargos opostos pelo agravante, reconheço a omissão apontada para assentir que houve expresso consentimento do proprietário/agravado, Sr. Julcemar Ferneda com relação ao subarrendamento ao agravante, Sr. Neimar Caovilla.

Partindo desta premissa, tendo em vista a juntada das contrarrazões pelos agravados e prestigiando o princípio da celeridade, passo ao julgamento do mérito do recurso.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo autor/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. A despeito da alegação da parte autora quanto a existência de um proprietário de fato e um de direito em relação ao imóvel objeto do arrendamento rural em exame, o que se vê dos documentos colacionados é que o imóvel objeto do arrendamento pertence à Julcemar Ferneda, que firmou contrato de arrendamento com Valdir Daroit que, por sua vez, subarrendou ao autor Neimar Antonio Caovilla.

Segundo o art. 95, inciso VI do Estatuto da Terra, é vedado o subarredamento sem o expresso consentimento do proprietário do imóvel. No caso em exame, embora inexista anuência formalmente expressa do proprietário Julcemar Ferneda nos contratos de subarrendamento, bem como no Aditivo firmado, muito provavelmente teve ele conhecimento acerca do negócio firmado entre Valdir Daroit e Neimar Antonio Caovilla, já que notificou o subarrendatário pelo email de ID. 1160625055, pág. 1, além do que firmou carta de anuência para fins de custeio agrícola em favor de Neimar Antonio Caovilla (ID. 116060225).

A despeito disso, por se tratar de subarrendamento, o autor, na condição de subarrendatário não trouxe para os autos documentos aptos a demonstrar fazer jus a renovação do subarrendamento pretendida.

Outrossim, considerando os termos do e-mail enviado por Julcemar Ferneda ao ora autora Neimar Antonio Caovilla, há indicativo de que o arrendador promoveu a notificação premonitória prevista no art. 22 do Decreto nº 59.666/66 e art. 95 da Lei nº 4.504/64, situação que esta que, em tese, macula o direito à renovação pretendida pelo demandante.

Nesse contexto, haja vista que de conformidade com a lei de regência se resolvido ou findo o contrato, extingue-se de pleno direito o subarrendamento, salvo disposição convencional ou legal em contrário, conclui-se que a inicial e os documentos a ela anexados não se mostram suficientes ao atendimento dos requisitos legais para autorizar a renovação liminar do contrato de arrendamento e/ou subarrendamento firmado.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência no tocante a manutenção do autor na posse do imóvel, diante da ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC”.

Pelo que se extrai dos autos, o imóvel objeto da lide pertence ao réu/agravado Julcemar Ferneda, que o arrendou ao corréu/agravado Valdir Daroit, que o subarrendou ao autor/agravante Neimar Caovilla, e este pretende declaração de renovação automática do (sub)arrendamento rural sob alegações de que: (i) não houve regular notificação premonitória; (ii) o e-mail que lhe fora enviado pelo patrono do proprietário/arrendatário, o advogado Jeferson Carlott (OAB/MT nº 6.679-B), em nome de seu cliente, não se presta para essa finalidade porque “
a lei especial prevê que a notificação válida ocorrerá somente via judicial ou cartório
”; (iii) a notificação extrajudicial diz respeito apenas à 654 ha, sendo que o Sr. Neimar arrenda e produz há 5 anos nos 1356,60 hectares (iv) não houve a apresentação de qualquer procuração pública que dê poderes específicos para José Marcelo de Andrades Ferneda notificar a rescisão do contrato avençado, sendo nulo de pleno direito o ato praticado; (v) que a idade avançada (65 anos) e a saúde debilitada do Sr. Julcemar Ferneda impossibilitam que o proprietário explore a terra direta e pessoalmente, o que também torna nula a notificação extrajudicial, visto que motivada por alegação vazia; (vi) que houve o consentimento expresso do sr. Julcemar Ferneda com relação ao arrendamento ao Sr. Neimar.

Pois bem.

Conforme discorrido na decisão que indeferiu o pedido antecipatório, não se vê, na pretensão do autor, a probabilidade do direito à declaração de renovação automática do subarrendamento celebrado sem “
expresso consentimento do proprietário
”. Isso, pois, a despeito das alegações e argumentos lançados, o autor/agravante/subarrendatário Caovilla não logrou êxito em demonstrar que não detinha ciência da intenção do proprietário Julcemar Ferneda e também do arrendatário Valdir Daroit em não renovar o contrato de arrendamento.

Pelo contrário, o que se observa das provas constantes dos autos, o agravante fora devidamente cientificado do pleno interesse do proprietário em não renovar o contrato de arrendamento, via
whatsapp
(cf. Id. nº 177790651), e via email (cf. Id. nº 177363687).

Em que pese o inequívoco consentimento do proprietário com o subarrendamento, preenchendo o requisito previsto no artigo 95, VI da lei 4.504/64, tal concordância, por si só, não subsidia o direito à renovação automática do contrato (art. 95, IV, 4.504/64), isso, pois, restou comprovado que o proprietário Julcemar Ferneda promoveu a notificação extrajudicial ao arrendatário Valdir Daroit, no prazo legal, informando a ausência de interesse na renovação do contrato de arrendamento (cf. Id. nº 177363685).

Nesta mesma linha argumentativa, cumpre ressaltar que, ainda que o proprietário do imóvel não houvesse procedido com a notificação extrajudicial, não assistiria razão ao agravante, mormente, porque o direito à renovação automática, previsto pelo artigo 95, IV do Estatuto da Terra, é exclusividade do arrendatário, não havendo qualquer menção ou possibilidade de construção interpretativa para que o referido direito possa ser invocado também pelo subarrendatário.

Ademais, conquanto afirme com notável veemência que “
inexiste qualquer notificação enviada ao autor, seja pelo Valdir Daroit, seja pelo Julcemar Ferneda
”, que “
nunca foi notificado premonitoriamente por nenhum dos requeridos, nem pelo arrendador, nem pelo proprietário do imóvel
”, e que ele “
não fora notificado
(...)
nem pelo proprietário sobre eventual proposta de aquisição – para fins de assegurar o direito de preferência –, nem tampouco para informar que ele mesmo ou algum descendente seu usaria a terra para plantio, nem também pelo arrendador, onde afirmaria as propostas recebidas de arrendamento – para fins de assegurar o direito de igualdade perante terceiros
”, não logrou êxito em comprovar as alegações, ao passo que, pela análise do conjunto probatório, ao que parece, o subarrendatário pretende forçar a renovação automática do arrendamento baseado somente no depósito antecipado dos valores.

Assim, ante à míngua de elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão do juízo de origem que indeferiu o pleito liminar.

A propósito, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que todos os elementos elencados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil estejam presentes, devendo ser apresentada prova inequívoca capaz a convencer da verossimilhança, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
A notificação, comunicando o desinteresse do arrendante em dar continuidade ao contrato de arrendamento rural, enviada em data anterior ao término de vigência contratual, constitui em mora o arrendatário e afasta a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, motivo pelo qual impossível o deferimento da tutela pretendida
. (N.U 1010772-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (
destaquei
)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023